Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. AGENDAMENTO COM HORÁRIO MARCADO. DEMORA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual de prestação de serviços existente entre as partes e para condenar a parte ré a restituir à autora o valor de R$ 1.039,50. Nas suas razões recursais, pugna pela gratuidade de justiça e pela condenação da parte ré à reparação por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46337738) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido pelas razões a seguir. Contrarrazões apresentadas, insurgindo-se contra a gratuidade de justiça e eventual condenação por danos morais.

3. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, a declaração juntada aos autos (ID 46337739), sua CTPS (ID 46562540), assim como seu extrato bancário (ID 46562536 e seguintes) demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Deferida a assistência judiciária.

4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

5. No caso em análise, houve o aborrecimento por parte da autora, mas que não atinge o patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto. A espera para atendimento médico ou procedimentos estéticos pode ocorrer e inclusive é comum na sociedade em que vivemos.

6. Não se pode comparar a espera vivida pela autora com o atraso de um voo, como menciona a autora, seja pela complexidade da causa, seja porque o atraso de uma hora e meia, ainda que fosse de um voo, não geraria danos morais. Ademais, o fato da autora ter bebê recém nascido não implica a imposição dos danos morais, até porque a autora se dispôs a realizar o procedimento por livre e espontânea vontade.

7. Desta maneira, a sentença deve ser mantida, já que não demonstrada lesão à personalidade da autora, assim como não há indícios de lesão à sua honra ou imagem. Além disso, não se trata de dano moral in re ipsa, isto é, presumido.

8. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Gratuidade deferida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.